Tribunal: STF
Processo: HC 213050
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Rodrigo Machado Vieira, apontando como autoridade coatora a Ministra Laurita Vaz, que, na parte conhecida, denegou a ordem no HC nº 578.736/RS.



    Narram os autos que o paciente “foi preso preventivamente, em 26/01/2018, junto com outros Agentes, pela suposta prática do delito tipificado no art. 121, § 2.º, incisos I e IV, ocorrido em 17/06/2017, motivado, em tese, por vingança relacionada a disputas entre facções criminosas envolvidas com o tráfico de drogas na localidade.”



    Em 25/9/2019, sobreveio a pronúncia, confirmando-se a necessidade da custódia cautelar.



    Sustenta o impetrante, em síntese, ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar e excesso de prazo da medida.



    Nesse sentido, assinala:



    “Como demonstrado, portanto, não há a presença concreta do requisito da garantia da ordem pública no caso examinado. Na casuística tem-se uma antecipação de pena inconstitucional, considerando previamente que o acusado será condenado o que vai em afronta direta ao basilar da presunção de inocência.”



    Aponta a falta de contemporaneidade do ato, bem como a inobservância do disposto no art. 316, § único do CPP.



    Alude à demora na apreciação do recurso em sentido estrito interposto contra a decisão de pronúncia tendo como insubsistente, para o caso, o enunciado nº 21 da Súmula do STJ, segundo a qual, “Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo da instrução”. 



    Diz viável a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 CPP), referindo-se, ainda, a possibilidade de fixação do regime aberto, considerado o tempo de prisão provisória.



    Requer, liminarmente, que a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou aplicadas medidas substitutivas (art. 319 CPP).



    Examinados os autos, decido.



    Tem-se impetração voltada contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 578.736/SP. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Ademais, relativamente à suposta ilegalidade da decisão que determinou a prisão preventiva, o Ministra Laurita Vaz consignou:



    “De início, observo que no aresto atacado o Tribunal a quo não apreciou a suposta ilegalidade da prisão preventiva por já ter sido debatida em habeas corpus impetrado anteriormente, o que impede a análise da questão por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância.”



    A título de registro, reporto-me às diversas decisões por meio das quais indeferidos pedidos de revogação da prisão preventiva, proferidas nos seguintes termos:



    ““[…] De ressaltar que, pelo que consta nos autos, a execução da vítima Jonatan foi motivada por disputa de pontos de tráfico de drogas na região e rivalidade entre as facções. 



    Rodrigo teria tido um grande prejuízo uma semana antes de Jonatan ser executado, dia 10.11.2017, posto que indivíduos armados teriam ingressando na casa de Heider Santos e subtraído elevada quantia de entorpecentes que lhe pertencia. Diante disso, Rodrigo e seus comparsas teriam sequestrado a companheira de Heider, Luciane Dessbell, ao descobrirem, que este, em verdade, havia enganado Rodrigo, facilitando o roubo da droga, o que teria motivado o crime em tela. 



    Ademais, o ofendido, em tese, traficava drogas em território dominado por facção rival, na qual Rodrigo exerce papel de liderança (facção “Manos”), nas cidades de Charqueadas e São Jerônimo. 



    Não menos importante é o fato de o codenunciado Matheus ter confessado, perante a Autoridade Policial, ter telefonado para a vítima a pedido de Rodrigo, armando verdadeira emboscada para possibilitar sua execução. Posteriormente, Rodrigo, ao encontrá-lo, comentou que havia matado Jonatan em razão do roubo ocorrido na casa localizada nas Acácias. 



    A vítima Jonatan, em tese, integrava a facção “Bala na Cara”, entretanto a facção “Manos”, composta por Rodrigo, Vinícius, Ian e Matheus, possui, atualmente, o domínio de grande parte dos pontos de tráfico de droga desta cidade, sendo, por isso, inimigos. 



    Diante disso, tenho que hígidos os motivos que ensejaram a prisão preventiva do réu, de modo que sua manutenção é medida que se impõe. De tal sorte, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva do réu Rodrigo Machado Vieira ou a substituição por outra medida cautelar, fulcro art. 312 do CPP”. (Doc. 6).



    Depreende-se, portanto, que o ato foi lastreado na gravidade concreta da infração reveladora de risco a ordem pública. 



    Nesse contexto, é firme o entendimento da Corte no sentido de que “[a] periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e a gravidade em concreto do crime constituem motivação idônea para a manutenção da custódia cautelar.” (RHC nº 117.243/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 5/12/13)



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 129.463/MT, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 1º/12/15; HC nº 126.700/SP, Primeira Turma, Relator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe de 17/6/16; HC nº 132.172/PR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 9/5/16; (HC nº 141.583/RN, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 2/10/17).



    Lado outro, não vislumbro ilegalidade da prisão por excesso de prazo, pois conforme destacou a Ministra Laurita Vaz: 



    “Desse modo, verifica-se que o Paciente foi preso preventivamente em 26/01/2018, sobrevindo a decisão de pronúncia em 25/09/2019. Assim, como bem salientado pelo Tribunal de origem, aplica-se ao caso a Súmula n. 21/STJ, de seguinte teor: "[p]ronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.



    (...)



    Destaque-se, ademais, que, conforme informação prestada à fl. 121, contra a sentença de pronúncia foi interposto recurso em sentido estrito pelo Paciente, cujos autos foram remetidos ao Órgão Colegiado para fim de julgamento, conforme verificado no sítio eletrônico do Tribunal de origem. Desse modo, vale registrar que, nos termos do art. 584, § 2.º, do Código Penal, a interposição de recurso em sentido estrito em desfavor da sentença de pronúncia suspende o julgamento da ação penal.” 



    Diante dessas circunstâncias, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, considerado o entendimento consolidado da Corte, em situações assemelhadas. In verbis:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Alegação de excesso de prazo. Inocorrência. 3. Paciente pronunciado. Prisão revisada. Audiência de Júri designada. 4. Interposição de recurso em sentido estrito por parte do paciente e suspensão das sessões plenárias em razão da pandemia da Covid-19. 5. Agravo improvido. (HC nº 194.398-AgR/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 23/4/21).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HIPÓTESE DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. ALEGADA MORA QUE RESTOU SUPERADA ANTE A SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO A SER SANADO PELA VIA ELEITA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC nº 203.041-AgR/CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 20/9/21).



    Ainda que assim não fosse, segundo o entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal, 



    “[a] prisão não é contemporânea ao crime, mas é contemporânea aos motivos que a determinaram [...].



    A contemporaneidade não está relacionada, única e exclusivamente, à data do crime supostamente cometido, mas aos atos que comprometem a instrução processual e a ordem pública.” (HC nº 202.742-AgR/SC, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 31/8/21)



    Por fim, vale registrar que 



    “a inobservância do prazo nonagesimal do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos.” (SL nº 1.395-MC-Ref, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe de 4/2/21) 



    No mesmo sentido: HC nº 187.727-AgR/RJ, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 9/4/21; HC nº 195.272-AgR/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 12/5/21 RHC nº 202.959/SP, de minha relatoria, DJe de 28/4/21. 



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente